Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-20.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. RESTITUIÇÃO INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Contrato no 1211144336 – Ausência de comprovação da exigibilidade do débito – Assinatura por meio de biometria facial – Inexistência de legitimidade da operação - Contrato no 120843193 – Descompasso entre a taxa cobrada

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. RESTITUIÇÃO INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimo pessoal – Contrato no 1211144336 – Ausência de comprovação da exigibilidade do débito – Assinatura por meio de biometria facial – Inexistência de legitimidade da operação - Contrato no 120843193 – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (18,00% ao mês e 628,76% ao ano) e àquela praticada pelo mercado (122,60% ao ano) – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito de forma simples – Incidência de Comissão de Permanência cumulada com outros encargos – Ausência de demonstração da cobrança – Abusividade não configurada - Dano moral configurado – Descabe a redução pleiteada - Critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004952-20.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
AGIBANK S/A, é apelado MANOEL RODRIGUES DE SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1004952-20.2018.8.26.0084
Apelante: BANCO AGIBANK S/A.
Apelado: MANOEL RODRIGUES DE SOUSA.
MMa. Juíza de Direito Dra. VIVIANI BERTON CHAVES.
Comarca: Campinas - 5a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa.
VOTO No 14322
APELAÇÃO “AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO C.C. RESTITUIÇÃO INDÉBITO, DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”

CONTRATOS BANCÁRIOS Empréstimo pessoal Contrato
no 1211144336 Ausência de comprovação da exigibilidade do
débito Assinatura por meio de biometria facial Inexistência
de legitimidade da operação - Contrato no 120843193

Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira
(18,00% ao mês e 628,76% ao ano) e àquela praticada pelo
mercado (122,60% ao ano)
Limitação à taxa média de
mercado – Repetição do indébito de forma simples Incidência
de Comissão de Permanência cumulada com outros encargos
Ausência de demonstração da cobrança Abusividade não
configurada - Dano moral configurado Descabe a redução
pleiteada - Critérios de proporcionalidade e razoabilidade
Sentença
parcialmente
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
148/152, cujo relatório adoto, na “AçãoRevisional de Empréstimo Consignado c.c.
Restituição Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por
MANOEL RODRIGUES DE SOUSA em face de BANCO AGIPLAN S/A, julgou o
pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
limitar a 35% dos rendimentos do benefício previdenciário da parte autora os
descontos das parcelas referentes ao empréstimo contratado. Determino também a
redução dos juros para 122,6% a.a e afasto a comissão de permanência, se presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condeno o réu, ainda, a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 que serão corrigidos
desta data e acrescidos e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Declaro,
também, a inexigibilidade do contrato acostado às fls. 125/128, n.o 1211144336, sendo
que os valores já descontados deverão ser devolvidos, em dobro. Confirmo os efeitos da
tutela provisória anteriormente deferida. Os valores já quitados relacionados ao item
excluído devem ser devolvidos, em dobro, corrigidos e acrescidos de juros de 1% a.m. a
contar do pagamento, afastando-se do total da parcela o que corresponder ao item
excluído. Arcará o requerido com as custas processuais e honorários de advogado que
arbitro em 10% do valor da condenação.”.
Os embargos de declaração, opostos pelo Banco requerido
às fls. 157/165, após manifestação da parte contrária às fls. 169/171, foram rejeitados à
fl. 175.
Apela o “Banco Agibank S/A” postulando a reforma do
julgado. Sustenta que houve a contratação pelo apelado de empréstimos pessoais não
consignados, tendo como forma de pagamento o débito autorizado na conta corrente,
sendo que os valores mutuados foram depositados na conta corrente do autor. Menciona
que, os contratos de empréstimos foram assinados pessoalmente pelo autor e por meio
de biometria facial. Alega ausência de onerosidade excessiva, não merecendo revisão
contratual em qualquer aspecto. Postula que o autor devolva os valores depositados em
sua conta bancária. Pleiteia ainda, a afastar os danos morais ou a redução do quantum
indenizatório (fls. 178/207).
A serventia certificou o decurso do prazo para o autor
apresentar suas contrarrazões (fl. 216).

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve
ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Revisional de Empréstimo
Consignado c.c. Restituição Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência”
ajuizada por MANOEL RODRIGUES DE SOUSA em face de BANCO AGIPLAN
S/A, objetivando, liminarmente, que a requerida seja compelida a descontar no máximo
30% dos rendimentos do autor, enquanto não houve a efetiva revisão dos valores
tomados como empréstimos da ré. No mérito, busca a realização de perícia contábil,
para que se apure tudo que foi efetivamente disponibilizado para o uso do demandante,
todos os valores pagos e o que foi debitado em conta em favor da ré, relativo a todos os
contratos, declarando a efetiva quitação de todos os contratos celebrados, ou que se
declare o saldo devedor correto, com o expurgo das abusividades combatidas, excluindo
a capitalização de juros, a exclusão da comissão de permanência cumulada com outros
encargos, limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, aplicação da Lei
da Usura, com a repetição do indébito de todos os valores descontados erroneamente do
benefício recebido pelo autor. Postula ainda, a condenação da ré no pagamento de 20
salários mínimos a título de danos morais.
Alega ser aposentado e recebe benefício no INSS, no
importe de R$ 954,00 (julho/2018), celebrou um contrato de empréstimo consignado
com o réu, autorizando o desconto do valor das parcelas junto ao seu benefício.
Todavia, nos últimos meses o Banco requerido vem se apropriando da integralidade do
benefício do autor, comprometendo sobremaneira sua sobrevivência.
À fl. 76, o Juízo a quo deferiu a concessão do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça gratuita ao autor, bem como deferiu o pedido liminar, determinando que se
intime o réu “para que, enquanto em curso a presente, limite os descontos a 35% do
valor do benefício previdenciário do requerido. Em caso de descumprimento, fixo multa
diária no valor de R$ 300,00, limitando-se a execução a R$ 30.000,00. Todos valores
descontados deverão ser abatidos do saldo devedor.”.

O Banco requerido apresentou contestação às fls. 92/111,
alegando que o autor contraiu empréstimo pessoal não consignado, sendo que tinha
ciência de todos os termos previstos, inclusive da taxa de juros e do valor das parcelas
que teria que pagar pelo capital mutuado. Houve réplica às fls. 115/116.
Após determinação para as partes especificarem as provas
(fl. 117), o Banco requerido apresentou os dois contratos celebrados pelas partes (fls.
120/128) e o autor se manifestou informando que desconhece o contrato no 12114433-6,
pois nunca recebeu o valor de R$ 2.770,24 em sua conta bancária, sendo que o referido
contrato não foi assinado por ele. Por sua vez, a parte requerida alega que o contrato foi
celebrado sob assinatura digital, através do uso da biometria facial (fl. 138/141).
A r. sentença de fls. 148/152, proferida pelo Douto
Magistrado a quo que, julgou procedente o feito, limitando os descontos a 35% sobre os
rendimentos do benefício previdenciário do autor, reduzindo os juros para 122,6% ao
ano e afastou a comissão de permanência, se resente. Condenou o réu no pagamento do
valor de R$ 3.000,00 a titulo de danos morais, corrigidos da data da sentença acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Declarou a inexigibilidade do
contrato no 1211144336, determinando a devolução dos valores já descontados em
dobro. Em razão da sucumbência condenou o réu no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14, do
CDC, prevê de forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionados por eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de
culpa. Isto quer dizer que não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que
lhe é atribuído por lei, devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo e
qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que foram realizados
02 (dois) empréstimos em nome do autor junto ao banco requerido, quais sejam: (i)
contrato no 120843193, no valor de R$ 2.643,80, em 04.01.2018, sendo o valor de
R$1.780,74 utilizado para liquidar contrato de empréstimo anteriormente celebrado, e o
valor de R$803,02, fora creditado na conta corrente no 013001265551, pertencente
ao autor. Foram consignados os juros remuneratórios de 18,00% ao mês e 628,76% ao
ano (fls.121/124); (ii) contrato no 1211144336, no valor de R$ 2.770,24, em
02.04.2018, sendo o valor de R$2339,24 utilizado para liquidar contrato de empréstimo
anteriormente celebrado e o valor de R$380,80 fora creditado na conta corrente no
013001265551, pertencente ao autor. Foram consignados os juros remuneratórios de
16,71 ao mês e 538,70% ao ano (fls. 125/128).
Pois bem. O contrato no 1211144336 (fls. 125/128) não
possui assinatura do autor, sendo que a requerida alega que o referido contrato teria sido
assinado por meio de biometria digital. Todavia, para que referida assinatura possua
segurança e legitimidade, e para que seja possível que um documento seja assinado
digitalmente é necessário que a pessoa possua um certificado digital, que é a identidade
eletrônica, feita pela autoridade certificadora. No caso, ao que tudo indica o autor não
possui qualquer certificado digital, não podendo assim ter assinado digitalmente o
contrato, mesmo que realizada por biometria facial, não há nos autos qualquer
comprovação de legitimidade da operação.
Ademais, conforme bem salientou o douto Magistrado a
quo “havendo negativa do autor do recebimento dos valores e ausente a prova da
disponibilização dos numerários em seu favor, há que se reconhecer a inexigibilidade
das cobranças e descontos concernentes, salientando que, em razão da relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumo, caberia ao requerido a demonstração da liberação de valores a justificar a
contratação.” (fl. 149).
Desta feita, referido contrato não possui exigibilidade.
Quanto ao contrato no 120843193, pontua-se que as
questões relacionadas à abusividade dos juros cobrados pelas instituições financeiras
são regidas por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Diante disso, é lícito à instituição financeira cobrar juros
em taxa superior à legal, sendo que o fato de o encargo superar o patamar de 12% ao
ano, não configura por si só abusividade.
Sobre o tema, foi editado o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Assim, para que se reconheça a abusividade da taxa de
juros remuneratório é necessário que o quantum fixado pela instituição financeira seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discrepante em relação à taxa praticada pelo mercado, o que deve ser analisado em cada
caso.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO CPC.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO
DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...) 2. A jurisprudência desta
Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF,
de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do
desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só
fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade
inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) Ação
rescisória improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul
Araújo, j. em 22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp 1256894, o Rel.
Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o
fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se
observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a
vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia ao dobro ou ao
triplo da taxa média de mercado. Tem-se, portanto, que para se limitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em
cada caso, demonstrar a abusividade na contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de juros
remuneratórias contratadas (18,00% ao mês e 628,76% ao ano) efetivamente se
mostraram abusivas.
Isto porque, em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), a média da taxa dos juros remuneratórios praticada pelo
mercado, para operações de crédito pessoal não consignado, em janeiro de 2018, era de
122,60% ano, ou seja, uma taxa muito abaixo daquela fixada pela ré.
Ora, é evidente a disparidade entre o índice de juros fixado
pela ré e a média cobrada pelas demais instituições financeiras, o que, portanto,
caracteriza a abusividade dos juros remuneratórios.
Todavia, a restituição do valor indevidamente cobrado
deverá ser realizada na forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação, e correção monetária desde o desembolso da quantia paga indevidamente.
Quanto
à
comissão
permanência,
adota-se
o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp. 1.058.114-RS,
(2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator p/acórdão Min. João Otávio
Noronha], assim ementado:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE
DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos bancários sujeitos
ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados
na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos
negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão
e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.” A Súmula 472 do STJ
estabelece que “a cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Observa-se que a comissão de permanência é aceita como
legítima, mas desde que não seja cumulada com outros encargos, e não poderá totalizar
encargo superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios previstos para o
período de normalidade, juros moratórios, correção monetária e multa). Ou seja, a
comissão de permanência não poderá ser cobrada em patamar superior à soma dos
encargos que a compõe, nem ser integrada por encargos superiores aos expressamente
contratados.
Todavia, no caso sub judice, não houve a aplicação de
comissão de permanência. Desta feita, como não houve demonstração da cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida, não se há falar em nulidade contratual neste ponto.
Por fim, quanto aos danos morais estes devem ser
mantidos, pois os descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor
superam e muito a noção de um mero dissabor cotidiano, sendo suficiente a causar
danos morais, convém repisar a desnecessidade da prova material do prejuízo moral
ocorrido (caráter in re ipsa), já que os danos presumem-se da própria situação fática
aliada à experiência hodierna. Neste caso, inegável a existência do dano moral àquele
que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
Neste sentido:
“Apelação Declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de
indenização por danos morais e tutela antecipada
Parcial procedência

Contratação de empréstimo consignado negada pela demandante Existência e
legitimidade desta contratação não evidenciada Aplicabilidade, no caso, do
Código de Defesa do Consumidor Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de
Justiça Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e
legitimidade desta contratação Ausência de prova para tanto Falsificação da
assinatura da autora - Ocorrência de dano moral configurada Demandante que
faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e
artigo 186 do Código Civil Devolução do valor creditado na conta da autora -
Admissibilidade - Recurso do réu parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível
1002486-40.2019.8.26.0368; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento:
16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)
“DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

Reconhecimento de que o contrato bancário objeto da demanda não obriga a
parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade do débito e a ilicitude dos
descontos efetuados em seu benefício previdenciário, uma vez que o réu não se
desincumbiu do ônus de provar a veracidade da assinatura da parte autora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos particulares em questão, o que acarreta a falta de prova da existência
e da origem desse débito impugnado pela parte autora Reconhecido que o
contrato bancário objeto da demanda não obriga a parte autora e,
consequentemente, a inexigibilidade da dívida e a ilicitude dos descontos
efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da
r. sentença, na parte em que declarou inexigível o débito impugnado), sem
alteração da tutela de urgência concedida com determinação de suspensão dos
descontos do benefício previdenciário, por força do contrato de empréstimo
consignado objeto da ação. RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o ato
ilícito e o defeito de serviço, consistente em indevido desconto de valores no
benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de contrato bancário,
cuja contratação não foi demonstrada pela parte ré, e não configurada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e
a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a autora pelos danos
decorrentes do ilícito em questão. DANO MORAL O desconto indevido de
valores em benefício previdenciário constitui, por si só, fato ensejador de dano
moral
Manutenção da r. sentença quanto à condenação da parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, com
incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento. DANO
MATERIAL, DEVOLUÇÃO PARCELAS PAGAS E DOBRO Parte autora já
efetuou o depósito judicial correspondente (i) à diferença entre (ii) do montante
creditado em sua conta corrente em razão do contrato objeto da ação, cujo débito
foi declarado inexigível, e (iii) do valor já descontado de seu benefício
previdenciário para satisfação da dívida em questão - Parte autora consumidora
tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário,
visto que os descontos de parcelas referente a débito declarado inexigível
implicaram em diminuição de seu patrimônio, sendo certo que aquele que recebe
pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido - Na
espécie, descabida a condenação do réu à devolução de valores em dobro, por
aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, e 940, do CC, uma vez que
não se vislumbra a existência de prova de má-fé do banco réu na cobrança,
mediante débito de parcelas em empréstimo consignado, porquanto a exação foi
justificada com base no contrato juntado aos autos, o que evidencia que também
foi vítima de fraude Manutenção da r. sentença na parte em que condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte a restituir à parte autora a quantia correspondente às parcelas
indevidamente descontadas do benefício previdenciário a título de margem
consignável, reformando-a para determinar que a devolução se faça de forma
simples e não em dobro. Recurso provido, em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1011215-79.2018.8.26.0533; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)
Por fim, para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as consequências do
evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e
servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para
qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
In casu, o julgador de Primeira Instância fixou o valor de
R$ 3.000,00, o qual não merece ser reduzido, pois legítimo e adequado diante das
particularidades do caso e em observância aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, quantia esta plenamente hábil a evitar o enriquecimento ilícito e a
repetição de eventos semelhantes por empresa de grande capacidade econômico-
financeira, como no caso dos presentes autos.
Portanto, é de rigor a reforma parcial da r. sentença,
apenas para afastar o reconhecimento de abusividade na incidência de comissão de
permanência e determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados de forma
simples, mantendo-se no mais inalterado o julgamento.

Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos previstos no §11, do
artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1004952-20.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas - 5a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa.
Apelante: BANCO AGIBANK S/A.
Apelado: MANOEL RODRIGUES DE SOUSA.
Juiz (a) de 1a instância: VIVIANI BERTON CHAVES
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14103
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo
parcialmente, apenas em relação à revisão da taxa de juros remuneratórios e indenização
por dano moral, pois que lhe acompanho em relação às demais teses.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e a comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal comporte enquadramento em abusividade diante da média apurada de
integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue a sentença reformada,
desconstituído o acolhimento da pretensão revisional.
Consequentemente, e nem diante de limitação de valor de
parcelas a percentual de rendimentos líquidos, não há conduta passível de caracterizar
evento danoso de natureza moral a ensejar a indenização prevista na CF, art. 5o, X.
Nessa quadra, o recurso do banco é parcialmente provido, e
substituída a sentença e julgada parcialmente procedente a ação, e fixado regime de
decaimento recíproco (CPC, art. 86, “caput”), arcando as partes em proporção com
custas e despesas processuais, e cada qual com honorários advocatícios dos advogados
da parte contrária, no percentual da sentença, mas incidindo sobre o proveito obtido na
ação/recurso (CPC, art. 85, § 2o, e incisos).
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
10AF4A34
15
20
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
C88D024
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004952-20.2018.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.